Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-80.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro empresarial. Finalismo aprofundado.

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Perícia realizada na empresa segurada que concluiu que os danos não foram advindos da rede de distribuição da Concessionária. Seguradora que impugna o laudo porque não foram analisados os bens danificados e porque realizada após três anos dos sinistros. Cabia a Seguradora a preservação dos bens não podendo se beneficiar de sua desídia ou do tempo em que demorou para ingressar com a ação. Notificação extrajudicial da concessionária que não exime a Seguradora da obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000138-80.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
2
Voto no 10.006
Apelação no 1000138-80.2019.8.26.0390
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Nova Granada (Vara Única)
Juiz: Fabiano Rodrigues Crepaldi

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos
eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e
sobretensão
na
rede
de
energia
elétrica.
Seguro
empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de
consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no
sentido de que para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a
guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa,
para tornar possível a realização de perícia técnica
judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens
para a realização de laudo pericial. Perícia realizada na
empresa segurada que concluiu que os danos não foram
advindos da rede de distribuição da Concessionária.
Seguradora que impugna o laudo porque não foram
analisados os bens danificados e porque realizada após três
anos dos sinistros. Cabia a Seguradora a preservação dos
bens não podendo se beneficiar de sua desídia ou do tempo
em que demorou para ingressar com a ação. Notificação
extrajudicial da concessionária que não exime a Seguradora
da obrigação de preservar os bens para eventual perícia
judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice
a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
400/403, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
promovida pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL, condenando a Apelante ao pagamento de custas e
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
3
da causa.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 12/03/2020 (fls. 405).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 443/444 e 523/524). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 474/493.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que o nexo causal
restou comprovado nos autos e que a queima dos equipamentos ocorreu em razão de
pico de oscilações de energia da rede elétrica, sendo patente a má prestação de
serviços porque a Concessionária não atualizou a sua rede com dispositivos de
segurança, acarretando danos aos equipamentos dos segurados.
Impugna o laudo pericial porque “não se trata de documento
confeccionado com a análise dos equipamentos avariados a época dos danos”,
questionando a conclusão do expert porque o laudo pericial foi elaborado em 2019 e
os danos ocorreram em 2016, reputando que a perícia restou prejudicada em razão do
tempo decorrido.
Sustenta que a Resolução Normativa n° 414/10 e o Módulo 9 do
PRODIST, regulamentaram os pedidos de ressarcimento dos consumidores que
tiverem seus bens danificados em razão do fornecimento inadequado de energia
elétrica. Aduz que a Seção 9.1 do referido Módulo 9 dispõe que a apuração do dano
elétrico no equipamento, objeto da solicitação administrativa, será verificada
consoante conclusão do “laudo de oficina”, que foi conceituado no item 5.3.1 como
“Documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto
da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado
tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do
mesmo”.
Alega que o art. 206, §6o, II, da Resolução Normativa n° 414/10 e o item
5.3.3 da Seção 9.1 do Módulo 9 da Prodist estabelecem que “simples confirmação
pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de
ressarcir pela concessionária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
4
Aponta que o art. 206, §11, da referida Resolução dispõe que “A
distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada”.
Argumenta sobre a responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF), a
incidência do CDC e a desnecessidade de prévio pedido administrativo.
Expõe que a Apelada foi notificada extrajudicialmente pela Seguradora
(fls. 66/67), mas quedou-se inerte.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro de empresarial (fls. 29/33) e os dois
sinistros ocorreram na mesma empresa, nos dias 04/01 e 11/01/2016.
O dano coberto pela seguradora ocorreu na empresa segurada, aplicando-
se ao caso a teoria do finalismo aprofundado para reconhecer que a relação originária
entre a empresa segurada e a fornecedora de energia elétrica era uma relação de
consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do Consumidor não só em
favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em favor da Apelante, que se
sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o pagamento da indenização (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
5
65). Assim sendo, a seguradora Apelante esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art.
2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as
cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o
preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser
considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele
que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma
definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado,
consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do
produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento
jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou
até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade
frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a
vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou
serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
[...]
Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-
somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do
contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
6
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do
bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre
outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou
que: “A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor,
alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo (art. 4o, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista
frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como finalismo
aprofundado. [...] Consignada no acórdão a hipossuficiência e a desproporção de
forças entre as partes, fica evidenciada a existência de relação de consumo”.1
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
1 AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
7
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/10 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
8
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos,
mesmo que dois laudos de oficina em relação aos bens de cada segurado, apesar de
aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
9
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
No presente caso, a Apelada pleiteou prova pericial sobre os
equipamentos danificados e nas instalações elétricas do segurado em contestação (fls.
104) e na especificação de provas (fls. 315).
O MM Juízo a quo nomeou perito engenheiro elétrico. Foram
apresentados quesitos pelas partes.
A perícia foi realizada em 11/09/2019 (fls. 362) e o laudo pericial foi
apresentado às fls. 356/387.
Em sua conclusão, o expert registrou que:
a) Houve chuvas e eventuais descargas atmosféricas na cidade de Onda
Verde nos dias 04/01/2016 e 11/01/2016, conforme informações colhidas
junto ao site freemeteo (anexo I, deste laudo);
b) Não ocorreu desligação da rede elétrica, na data e período acima
citado, no que se refere a UC do frigorífico, conforme documento
fornecido pela CPFL (fls. 346 e 347, dos autos);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
10
c) Não foi encontrado qualquer vestígio de ocorrência de sobretensão nas
instalações do frigorífico,e, que estas instalações possuem os dispositivos
anti-surtos necessários (SPDA, DPS) e normatizados.
d) A central telefônica (PABX) e o DVR responsável por captar as
imagens das câmeras ficam em local protegido e climatizado.
e) Apenas a central telefônica (PABX), as câmeras externas e a placa do
portão eletrônico foram danificadas.
f) Tais defeitos sugerem entrada de sobretensão externa por descarga
atmosférica diretamente ou induzida nos equipamentos externos e não
pela rede da requerida, pois não houve outros equipamentos atingidos.
g) A rede da CPFL que atende as instalações da requerente, possui jogo
de para raios no poste do transformador do frigorífico, cujo objetivo é dar
proteção contra surtos de tensão oriundos de descargas atmosféricas,
concluo que não há indícios suficientes para se afirmar com certeza,
que, os danos nos equipamentos do autor foram causados por algum
surto de tensão vindo da rede da requerida, CPFL.
.
A Seguradora impugna o laudo pericial porque “não se trata de
documento confeccionado com a análise dos equipamentos avariados a época dos
danos”, questionando a conclusão do expert porque o laudo pericial foi elaborado em
2019 e os danos ocorreram em 2016.
Cabia a Seguradora ter preservado os equipamentos ou peças danificadas
para que fossem submetidos à perícia, descabendo impugnar o laudo pericial se foi
sua própria desídia na preservação dos bens que obstou a análise dos mesmos pelo
perito judicial.
Importante também registrar que os danos ocorreram em 2016 e a
Seguradora optou em ingressar com a ação somente em 2019, quando foi realizada a
perícia judicial, de modo que não pode alegar em seu favor que diante do tempo
decorrido desde o sinistro a conclusão pericial seria incorreta ou a perícia restaria
prejudicada.
A notificação extrajudicial enviada para a Concessionária não eximia a
Seguradora da obrigação de preservar os bens ou peças danificadas para eventual
perícia judicial, se havia algum óbice a guarda ou preservação dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-80.2019.8.26.0390 -Voto no 10006
11
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Destaque-se ainda que a notificação extrajudicial foi enviada muito
depois dos sinistros ocorridos em 04/01 e 11/01/2016 e do pagamento da indenização
(02/02/2016). A referida notificação é todas datada de 29/01/2019 (fls. 66/67/94), ou
seja, mais de três anos após os sinistros e pagamento da indenização securitária,
ocasião em que apresentou link para a Concessionária vistoriar e analisar os
documentos referentes ao sinistro, mas não disponibilizou os bens para perícia,
sequer informando sobre sua preservação.
Em resumo, a conclusão do perito judicial não pode ser afastada sob a
alegação de que não foram analisados os aparelhos danificados e a perícia foi
realizada muito tempo após o sinistro, visto cabia a própria Seguradora ingressar com
a ação de forma mais célere e preservar os bens danificados para perícia, não
podendo se beneficiar de sua própria desídia.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ.
L. G. Costa Wagner
Relator